Tribunal: CARF
Processo: 15940.720087/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15940.720087/2012-34
ACÓRDÃO
2004-000.288 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE PIQUEROBI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2007 a 30/09/2007
ARGUMENTOS PARA AFASTAR O LANÇAMENTO POR VIOLAÇÃO DE
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E TESE DE CONFISCO. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE VEDADA NO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
NÃO
CONHECIMENTO.
MATÉRIA
SUMULADA. SÚMULA CARF No 2.
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento
de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer,
não sendo possível conhecer o recurso no particular. O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
DISCUSSÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E EM PROCESSO
JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de eventual matéria distinta da constante do
processo judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.288 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720087/2012-34
2

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Diogo Cristian Denny
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 934/983, páginas 716/765
do pdf), com efeito suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto
pelo recorrente, devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo
com a decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância
(e-fls. 691/711), consubstanciada no Acórdão no 16-71.795 - 14a Turma da DRJ/SPO, de
08/04/2016, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido deduzido na
impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/05/2007 a 30/09/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO
DE DEFESA E NULIDADE.
O Auto de Infração (AI) encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto.
Não há que se falar em cerceamento de defesa, quando o contribuinte foi
devidamente intimado de todos os atos do procedimento fiscal, com
oportunidade de apresentação de defesa e documentos, nos moldes do Decreto
7.574/2011.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. ART. 151 DO CTN.
Suspende a exigibilidade do crédito tributário as reclamações e os recursos, nos
termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DA CF.
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.288 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720087/2012-34
3
A inconstitucionalidade não se discute em instância administrativa. É vedado aos
órgãos administrativos de julgamento afastar a aplicação de lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2007 a 30/09/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. APRESENTAÇÃO COM INFORMAÇÕES INCORRETAS OU
OMISSAS. AI – CFL 78.
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) contendo campo
com informação incorreta ou omissa.
COMPENSAÇÃO. EXERCENTES DE MANDATO ELETIVO. RETIFICAÇÃO DE GFIP.
É facultado ao ente federativo compensar os valores pagos à Previdência Social
com base na alínea “h” do inciso I do art. 12 da Lei 8.212/91, devendo, contudo, a
compensação ser precedida de retificação das GFIP, para excluir destas todos os
exercentes de mandato eletivo informados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração (Debcad
51.020.334-5 – CFL 78, GFIP com informações incorretas) juntamente com as peças integrativas e
Relatório Fiscal (e-fls. 6/13; e 14/15) devidamente colacionados, tendo o contribuinte sido
notificado em 28/05/2012 (e-fl. 35), foi bem sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo com breves adaptações quando necessárias:

O processo é constituído pelo Auto de Infração de obrigação acessória
(DEBCAD 51.020.334-5 – CFL 78), lavrados pela Fiscalização, em razão da
apresentação de declaração em GFIP, com informações incorretas ou omissas, no
período de 05/2007 a 09/2007, no valor de R$ 2500,00 (dois mil e quinhentos
reais), consolidado em 23/05/2012.

Os autos são relacionados com o Auto de Infração Debcad no 37.371.724-5
(obrigação principal, na qual houve glosa de compensação e exigência dos débitos
declarados não compensados – Processo no 15940.720084/2012-09).

O relatório fiscal esclarece em síntese que:

1. o órgão público foi intimado mediante Termo de Início de Procedimento
Fiscal, datado de 21/12/2011, recebido pelo sujeito passivo (AR em 23/12/2011),
com solicitação de dilação do prazo para 17/01/2012, aceito tacitamente pela
Fiscalização;

2. o Município apresentou várias pastas com documentos das ações
impetradas:
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.288 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720087/2012-34
4
- MS 0000189.67.2011.4.03.6112, de 13/01/2011, Vara de Presidente
Prudente, obtendo a liminar em 21/01/2011 e sentença da primeira
instância em 19/04/2011, sendo-lhe concedida parcialmente a segurança e
afastando a contribuição previdenciária sobre pagamentos efetuados a
título de terço constitucional de férias, bem como o reconhecimento do
direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos, a partir de
13/01/2006, posteriormente, a Fazenda Nacional interpôs o RE, ainda não
julgado; e
- MS n. 0001822.16.2011.4.03.6112, de 23/03/2011 , Vara de Presidente
Prudente, com deferimento de liminar em 13/07/2011, e sentença em
21/10/2011, com acolhimento do pedido em parte para a afastar a
exigibilidade do crédito tributário referente a contribuição previdenciária
incidente sobre os valores pagos a título de aviso prévio indenizado, férias
indenizadas, férias em pecúnia, auxílio-creche, auxílio-educação, quinze
primeiros dias de auxílio-doença e auxílio acidente, abono assiduidade,
abono único e do vale transporte, contudo, o direito à compensação de tais
valores ficou limitado as competências de 03/2006 até 03/2011,
posteriormente, a Fazenda Nacional, interpôs o RE, ainda não julgado.

3. a Fiscalização verificou divergências nas nomenclaturas das rubricas da
planilha de cálculo apresentada e as solicitadas pelo sujeito passivo na petição
inicial do MS 0001822.16.2011.4.03.6112, consequentemente, emitiu o Termo de
Intimação Fiscal n. 01, de 16/02/2012, recebido pelo sujeito passivo (AR em
17/02/2012), com pedido de dilação do prazo, sendo aceito tacitamente;

4. em 19/03/2012, foi emitido o Termo de Intimação Fiscal n. 02, recebido
pelo sujeito passivo (AR em 21/03/2012), que solicitou dilação do prazo, com
emissão pela Fiscalização o Termo de Prorrogação de Prazo até o dia 13/04/2012,
onde solicitou mais uma vez esclarecimentos das rubricas informadas na planilha
de cálculo apresentada e também sobre as compensações já efetuadas nas
competências de maio/2007 a setembro/2007;

5. em resposta ao solicitado nos termos de intimação acima citados, o
sujeito passivo esclareceu que: "as compensações dos meses de maio a setembro
de 2007, são relativas as contribuições recolhidas pelos agentes políticos, do
período de 1998 a 2004 e que os documentos já se encontram no arquivo morto
da municipalidade, não se sabendo se já não foram incinerados";

6. diante das explicações do Município, entendeu a Fiscalização em glosar
os valores compensados, uma vez que os Mandados de Segurança informados
pelo Autuado se referem a data posterior ao período compensado (05/2007 a
09/2007), esclareceu, ainda a Auditoria que: o Órgão Público exerceu a faculdade
de compensar administrativamente a contribuição social - nos créditos (débitos)
previdenciários - previstos no artigo 11, alíneas "a" e "c" da Lei 8.212 de
24/07/1991, contribuições em decorrência da inconstitucionalidade da alínea "h"
do inciso I do art. 12 da referida Lei, acrescentada pelo parágrafo primeiro do art.
13 da Lei n. 9506, de 30 de outubro de 1997, do período de 01/01/1998 a
18/09/2004, inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal,
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.288 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720087/2012-34
5
conforme declaração da Prefeitura, entretanto, após a declaração de referida
inconstitucionalidade, através da Resolução 26, datada de 21/06/2005, foi
publicada em 03/05/2006, a Portaria MPS 133, a qual elencou no art. 4o, as
condições para a realização da compensação;
- a Portaria MPS n. 133, em seu artigo 7o, dispôs da competência aos órgãos
envolvidos para disciplinar seus efeitos e procedimentos complementares,
culminando com a emissão da Instrução Normativa SRP no 15, de 12 de
setembro de 2006, e alterações posteriores, no capítulo III - Compensação,
no artigo 6o, estabelecendo critérios técnicos para a efetiva restituição ou
compensação dos valores, referente à contribuição previdenciária
incidentes sobre os cargos eletivos;
- o art. 253 do Decreto 3.048/91 determina o prazo prescricional referente
ao direito de realizar a compensação, enquanto a IN RFB 971/2009, em seu
art. 443, estabelece o prazo da RFB apurar e constituir os créditos, bem
como o prazo prescricional da ação para a cobrança desses créditos que
obedecerá ao CTN;
- de acordo com as informações da GFIP, entregues em época oportuna, a
informação da competência inicial e competência final da compensação
efetuada em maio/2007 a setembro/2007 são de períodos anteriores aos
dos processos já mencionados;
- os supostos créditos continuam figurando nas GFIPs (não houve
retificação) do referido lapso temporal (05/2002 a 09/2004), ou seja, os
valores foram compensados em desconformidade com a legislação;

Com relação aos valores da multa de mora para as glosas de compensações
efetuadas, aplicou a Fiscalização a Medida Provisória no 449, de 03/12/2008,
vigente a partir de 04/12/2008, convertida na Lei no 11.941, de 27/05/2009,
prevista no art. 35 da Lei no 8.121/91, em face do disposto no §9o do art. 89 da
mesma lei, com a comparação das multas com o CFL 68 (compensação
indevida/não lavrado) e com o CFL 78 (incorreções/lavrado), observando, dessa
forma, a multa mais benéfica ao contribuinte.
- em razão da glosa de compensação indevida, entendeu a Fiscalização que
o Autuado declarou erroneamente na GFIP os campos: valores solicitados,
valores compensados, período inicial e período final;
- a Fiscalização esclareceu que o sujeito passivo informou incorretamente na
GFIP campos elencados (4 campos até o total de 10 informações incorretas
nas competências 05/2007 a 09/2007), com aplicação de multa no limite
mínimo de 500,00 por competência, conforme determina o art. 32-A, §3o, II,
da Lei de Custeio; e
- pelas informações incorretas declaradas em GFIP (05/2007 a 09/2007), o
sujeito passivo descumpriu obrigação acessória, sendo passível de autuação
pela apresentação de GFIP com incorreções ou omissões (art. 32, IV, da Lei
8.212/91), razão pela qual a Fiscalização lavrou o presente auto de infração
(CFL 78).

Fl. 1048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.288 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720087/2012-34
6
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 40/45; 89/126; 127/168; 364; 378/398; 445/477; 505/540),
que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e delimitando os contornos da lide,
foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na forma apresentada nas razões de
inconformismo, conforme consta sumariado no relatório da decisão vergastada, pelo que peço
vênia para, igualmente, reproduzir com breves adaptações quando necessárias:

A autuada foi cientificada via AR (fls. 35), apresentando defesa e
documentação tempestivas, fls. 40/687, conforme os argumentos abaixo
expostos.
I – Cargos Eletivos

O STF – Supremo Tribunal Federal por decisão unânime do dia 08/10/2003,
conheceu e deu provimento ao Recurso Extraordinário 351717/1 para declarar a
inconstitucionalidade da alínea "h", do inciso I, do Art. 12, da Lei 8.212/91,
acrescentada pelo §1o do Art. 13 da Lei 9506/97, proveniente da inclusão na
condição de empregado, os ocupantes de cargos eletivos: prefeito, vice e
vereadores.

1. Em 21/06/2005 o Senado Federal aprovou a Resolução no 26 que
suspende a execução da alínea "h" do inciso I do art. 12 da Lei no 8212/91.
Posteriormente o Ato Declaratório Executivo RFB no 60 de 17/10/2005, declarou
que o conteúdo da Resolução no 26 do Senado Federal, produz efeitos ex tunc, ou
seja, desde a entrada em vigor da norma declarada inconstitucional, bem como
vedou a constituição de créditos com base na citada norma. Em 02/05/2006 foi
editada a Portaria MPS no 133, que disciplina no art. 4 os critérios a serem
adotados por parte do ente federativo, na eventual compensação dos créditos.

2. A Instrução Normativa MPS/SRP no 15/2006 dispôs sobre a devolução e
compensação dos créditos referentes aos cargos eletivos (Lei 9.506/97), e o STJ
pacificou o entendimento que o prazo para a compensação de créditos
provenientes de tributos sujeitos a lançamento por homologação é de 10 anos
(5+5), que se aplica ao caso concreto (REsp 644.736/PE).

3. O Município não pode ser considerado empregador, empresa ou
entidade a ela equiparada por lei (art. 195, I, da CF), logo, o total dos valores
pagos a título de subsídios aos agentes políticos não se subsume ao conceito de
folha de salários. E mais os agentes políticos exercem mandatos eletivos, não são
empregados ou trabalhadores autônomos.

4. Dessa forma, o total dos valores pagos a título de subsídio aos agentes
políticos do Município não caracteriza fato gerador da contribuição previdenciária
(art. 22, I e II, da Lei de Custeio), pois se afiguram inconstitucionais, conforme
decisão do STF acima citada.

5. A inconstitucionalidade acima produz efeitos desde a entrada em vigor
da lei e não a partir da data da Resolução do Senado 26 (suspensão de 02/98 a
09/04).
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.288 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720087/2012-34
7

6. A IN 15/06 extrapolou as suas funções instrutoras criando, através de
exigências e restrições que a lei não comporta. A referida instrução não
regulamentou o art. 66 da Lei 8.383/91, mas apenas impôs restrições à
compensação, não contempladas no texto do aludido artigo. Assim, a IN 15/06
está eivada de ilegalidade (art. 150, IV, da CF).

7. Os valores devidos na época e não recolhidos não mais lhe serão
exigidos, conforme atos normativos expedidos pela RFB.

8. O Município impetrou o MS 0005553.40.1999.4.03.6112, obtendo a
concessão da segurança, confirmado pelo TRF da Terceira Região, transitado em
julgado em 01/08/2006, razão pela qual o presente auto de infração é nulo.

9. Assim, o Município efetuou a compensação administrativa com débitos
vincendos previdenciários, com base na declaração de inconstitucionalidade do
STF (RE 35171/71), na Resolução do Senado 26, na jurisprudência do STJ e na
Legislação Previdenciária, que facultou ao Autuado/Impetrante o direito a
compensar os valores recolhidos indevidamente fundados na Lei 9.506/97,
referente ao período 02/98 a 09/04.
II – Direito a Compensação Administrativa sem anuência do Judiciário ou RFB

O Município efetuou os recolhimentos da contribuição previdenciárias
patronal incidente sobre as exações a título de terço constitucional de férias,
horas extras e demais verbas de natureza jurídica compensatória/indenizatórias
(art. 22, I, da Lei 8.212/91).

1. A lei pode autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo com a Fazenda Pública
respectiva (CTN, art. 170), referentes a pagamentos a maior ou indevidos
declarados em "GFIP".

2. A Lei 8.383, de 30 de dezembro de 1991, por seu art. 66, com a redação
dada pela Lei no 9.069, de 29 de junho de 1995, e, com a alteração que lhe foi
dada pelo art. 39 da lei no 9.250/95, veio estabelecer regras permitindo e
regulando o direito de compensação. Portanto a legislação previdenciária
atualmente existente, permite a compensação, pelos contribuintes em geral, de
valores recolhidos indevidamente e a maior aos cofres do governo, questão esta
de que hoje, não se têm mais dúvidas.

3. A Constituição veda, de forma expressa, que o tributo seja utilizado com
efeito de confisco (CF/88, art. 150, IV) impondo-se, via reflexiva, sua restituição
em caso de desrespeito a tal princípio constitucional.

4. A regra é a de sempre compensar ou deduzir automaticamente, sem
qualquer interferência prévia da Autoridade Administrativa, os créditos de
natureza financeira com os respectivos débitos de natureza tributária; o
lançamento há de ser feito pelo valor líquido entre essas duas parcelas,
representando o saldo do tributo a pagar, cabe, entretanto, àquela autoridade o
direito de revisá-lo posteriormente e o de cobrar eventuais diferenças devidas, no
prazo de cinco anos (CTB, art. 150, § 4o, c/c o art. 173).

5. A expressão "independente de prévio protesto", em princípio, poderia se
referir ao processo judicial, em razão do termo técnico - jurídico, nele inserido.
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.288 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720087/2012-34
8
Entretanto, quando o art. 168 se refere à hipótese do inciso III deste artigo 165 do
CTN, faz referência às decisões não só da via judicial como, também, da via
administrativa, o que nos conduz a conclusão de que o "protesto" também possa
ser admissível no processo administrativo fiscal.

6. Ressaltou o Impugnante que o importante é considerar que não há
necessidade do contribuinte obter autorização, ou anuência (administrativa ou
judicial), para promover a compensação, uma vez que a LIQUIDEZ do crédito
tributário pode ser auferida e constatada pelas guias de recolhimento do tributo,
ou decorrente de meros cálculos aritméticos, enquanto a CERTEZA decorre da
indevida aplicação do preceito normativo (art. 66 da Lei 8.383 c/c o art. 170 do
CTN e o arts. 1009 e 1010 do CC).

7. A Administração sob o pretexto de interpretar as leis, em especial as
normas fiscais, não pode inová-la ou derrogá-la, pois do contrário, estaria se
desrespeitando os princípios da legalidade, da moralidade, da igualdade e da
proteção a propriedade. O Direito a compensação em tela está legalmente
estabelecido, sem condicionamento nenhum. De acordo com o art. 66 da Lei
8.383/91 e art. 44 da IN 900/2008, não há necessidade de autorização ou de
permissão da Administração para concretizar a compensação, entretanto, ficam
resguardados todos os direitos da Administração Pública, no exercício de sua
atividade, qual seja, a fiscalização e a apuração dos valores recolhidos e
compensados pelo contribuinte.

8. No pedido do Mandado de Segurança não se solicita a compensação dos
valores pagos indevidos, pois a legislação já ampara este direito (art. 66 da Lei
8.383/91). Assim, se não há litígio judicial não há que se aplicar o art. 170-A do
CTN.

9. A compensação implica confissão de dívida, inexistindo possibilidade de
caracterização da conduta típica de ilícito penal descritas nos arts. 71, 72 e 73 da
Lei 4.502/64, inaplicável, portanto, a multa de 150%, prevista no art. 44, II, da Lei
9.430/96.

10. Dessa forma, as compensações efetuadas deverão ser homologadas,
por terem sido respaldadas pela jurisprudência pacificada do STF e do STJ.
III – Mandado de Segurança 000553.40.1999.4.03.6112

Às fls. 365/377, o Autuado anexou documentos referentes ao MS
000553.40.1999.4.03.6112.
IV – Nulidade do Auto de Infração

O Autuado alega que está protegido por decisão judicial, que tenha por
efeito a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, estando a Fazenda
Pública impedida de efetuar o lançamento fiscal.

1. O pretenso crédito tributário encontra-se com a sua exigibilidade
suspensa, nos termos do art. 151 do CTN, por força de ordem judicial, concedida
nos autos do Mandado de Segurança 0005553.40.1999.4.03.6112, entretanto, a
Fiscalização elaborou a autuação fiscal sobre verbas utilizadas para compensação,
as quais se encontravam amparadas por decisão judicial, referente ao
"parcelamento" efetuado.
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.288 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720087/2012-34
9

2. A Fiscalização deveria ter explicado os motivos que fez concluir pela
"glosa e incidência da multa e juros sobre o valor das verbas com exigibilidade
suspensa por decisão judicial" (art. 50 da Lei 9.784/99), assim, o vício praticado é
insanável.

3. Deveria a Fiscalização ter abordado de maneira individual aos créditos
com a suspensão por decisão judicial, os quais não estão contemplados com as
decisões judiciais (art. 38 do Decreto 7.574/2011). Dessa forma, o auto deveria ter
sido lavrado nos termos dos art. 62 do Decreto 70.235/72, ou seja, para prevenir a
decadência.

4. O vício material do auto ocorreu em razão do não cumprimento dos
requisitos do art. 142 do CTN, e ainda o art. 11, III, do Decreto 70.235/72.

5. O cerceamento ao direito de defesa do contribuinte anula de plano o
lançamento fiscal, não se sabe de forma clara e precisa em qual fundamento legal
a Fiscalização se baseou ao constituir o crédito previdenciário, emitindo multa de
150%, autuando os créditos compensados sobre verbas com exigibilidade
suspensa por decisão judicial, incorrendo em vício formal insanável (art. 145 do
CTN).

6. Ao incluir no auto de infração verba "cargos eletivos", com decisão
judicial de suspensão de exigibilidade, o fiscal incorreu em todos os vícios de
formalidade (art. 62 do Decreto 70.235/72).

7. Sendo assim, é evidente que faltam os requisitos necessários para o
exercício da ampla defesa e do contraditório do contribuinte, logo, é nulo todo
procedimento em respeito aos arts. 11 e 12, ambos do Decreto 7.574/11, que se
encontra eivado de ilegalidade e desprovido de qualquer fundamentação jurídica.
V – Retificação da GFIP - Desnecessidade

Os atos normativos inferiores, a IN 15/06 e a Portaria 133/05, extrapolaram
as funções instrutoras criando exigências e restrições que a lei não comporta,
obstruindo o direito a compensação prevista no art. 66 da Lei 8.383/91, conforme
jurisprudência do STF e STJ.

1. Segundo as instruções acima citadas, as retificações das GFIP'S, referente
os períodos de 02/98 a 09/2004, para desta excluírem todos os exercentes de
mandatos eletivos PREFEITO - VICE e VEREADORES de acordo com o inc. I do art.
4o da Portaria 133/06, deveria ter sido efetuada antes de se efetuar as
compensações. Ocorre que, na prática, a retificação das GFIPs, referente aos
períodos citados, é de extrema dificuldade operacional, pois envolve informações
remetidas on-line, cujos documentos encontram-se em arquivos remetidos para
depósitos, não estando disponível de imediato. Além do que, por não se tratar de
uma operação rotineira, requer a contratação de profissional ou empresa
especializada para poder executar tal operação. Logo, por estes motivos, O
Município não teve a condição de na época de realizar as retificações das GFIPs,
sob pena de causar prejuízos financeiros aos requerentes da "restituição" os Srs.
vereadores.

2. Tendo em vista estas dificuldades ocorridas com os municípios, várias
unidades têm concedido prazos para que procedam às retificações da GFIP, o que
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.288 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720087/2012-34
10
não ocorreu nesta unidade, contudo, a fim de atender a referida exigência, o
município contratou empresa para executar as retificações e exclusões das GFIP's
dos exercentes de mandato eletivo: Prefeito – Vice e Vereadores, referente às
competências 02/98 a 09/2004.

3. A não retificação da GFIP, não gera para o município qualquer
punibilidade, pois a portaria 133/06 se restringiu a adotar normas, sem qualquer
menção expressa a "glosas" ou multas por infração fiscal, ou descumprimento de
obrigação acessória.

4. Por outro lado, a lei aplicável, em matéria de compensação, é aquela
vigente na data do encontro de créditos e débitos. As penalidades como glosa do
valor compensados e multa por descumprimentos de obrigação acessória,
somente foram impostas a partir da vigência da IN 015/06, portanto, posterior
aos fatos realizados pelos requerentes.

5. A exigência de retificação das GFIP'S, instituída pela portaria 133/06 e
posteriormente mantida pela IN 015/06 é ilegal e inconstitucional, pois não pode
ser pré-requisito para o município compensar os créditos oriundos de cargos
eletivos, cujo direito advêm da "Declaração de Inconstitucionalidade do STF" e da
"Resolução no 26 do Senado Federal", a qual atribui efeito "ex-tunc" aos
pagamentos efetuados indevidamente.

6. A retificação da GFIP, por se tratar de obrigação acessória, o
descumprimento da realização desta exigência estaria sujeita a multa prevista no
CTN.

7. Assim, o Município preencheu os requisitos constantes do art. 6o dos
incisos I e II do §§ 1o e 2o da IN 15/2006, ou seja: a formalização dos Anexos I e II,
as compensações serão validadas e tidas como regulares, logo, somente nos casos
de não atendimento das referidos disposições legais é que deverá prevalecer a
glosa das compensações, e não ao descumprimento de retificação de GFIP, que
está previsto nos §§ 4o e 5o, não estando vinculadas a realização de compensação
ou a sua glosa efetiva.
VI – Prescrição

O Direito do Município efetuar a compensação dos valores recolhidos para
cargos eletivos, utilizando o prazo de 10 anos é pacífico, conforme jurisprudência
dos Tribunais. (STF - RE 566.621/RS).

1. O relatório fiscal fez uma interpretação equivocada ao analisar o
evidenciado na decisão proferida pelo TRF da Terceira Região, que diz: tendo em
vista que não houve recolhimento, nos termos do art. 173, I, do CTN e Súmula
Vinculante 08 do STF.

2. No presente caso como as contribuições foram recolhidas normalmente,
aplica-se o art. 150, §4o, do CTN. Na prática significa dizer que foi concedida a
suspensão da obrigação ao recolhimento da contribuição previdenciária patronal
incidente sobre a verba terço constitucional de férias, pelo período de dez anos a
data da propositura da ação que ocorreu em 25/07/2011.
Fl. 1053
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.288 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720087/2012-34
11

3. Assim, deverá ser homologada as compensações efetuadas pelo
Município, proveniente das contribuições previdenciárias patronal, incidente
sobre os subsídios dos exercentes de mandato eletivo.
VII - Fundamentação Jurídica

Às fls. 559/691, o Município anexou documentos referentes a legislação e
decisões citadas e/ou transcritas em sua defesa.
VIII - Do Pedido

Diante dos fundamentos legais e decisões emanadas pela Cortes Superiores
(STF e STJ), requer:

1. a anulação, cancelamento e desconstituição do presente auto de
infração, pois foi lavrado sem observância das disposições legais aplicáveis ao
caso em tela, com preterição ao direito de defesa do Município, contrariando o
art. 12, I e II, §2o, o art. 38 e o art. 40, III, todos do Decreto 7.574/2011, e ainda, o
art. 62 do Decreto 70.235/72, art. 63 da Lei 9.430/96, o art. 50, §1o, da Lei
9.784/99, arts. 37 e 89 da Lei 8.212/91, arts. 15, 142 e 151, IV e V, todos do CTN e
o art. 5o, LV, da CF/88, bem como o MS 0005553.40.1999.4.03.6112 (suspensão
da exigibilidade sobre cargos eletivos - Lei 9.506/97 - Acórdão Terceira Região -
TRF).

2. a anulação do lançamento fiscal pela falta de motivação, vício formal e
material, pelos seguintes aspectos:
- instauração do procedimento fiscal durante a vigência da medida
judicial do MS 0005553.40.1999.4.03.6112, transitado em julgado em
01/08/2006, contrariando o art. 62 do Decreto 70.235/72;
- o Auditor Fiscal deixou de considerar a decisão do referido
Mandado de Segurança, que suspendeu a exigibilidade da
contribuição previdenciária patronal sobre a verba "cargos eletivos"
(art. 151, V e VI, do CTN), lavrando assim o presente auto de infração
sobre a verba cargos eletivos, cujo lançamento só poderia ter sido
para prevenir a decadência (art. 63 da Lei 9.430/96);
- utilizou como motivação para "glosar" as compensações efetuadas
com base nos cargos eletivos a não retificação das GFIPs,
contrariando assim o MS 0005553.40.1999.4.03.6112 (Acórdão 14-
34.643 da RFB de Ribeirão Preto);
- não fez constar do relatório fiscal e no FLD, o embasamento legal
que motivou a glosa, caracterizando assim vício insanável com base
no art. 37 da Lei 8.212/91 c/c o art. 40, III, do Decreto 7.574/11;
- a anulação por não preencher o auto de infração os requisitos legais
do art. 142 do CTN e art. 12, II, do Decreto 7.574/11 (legalidade,
publicidade, contraditório e ampla defesa).

Do Acórdão de Impugnação
Fl. 1054
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.288 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720087/2012-34
12
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela improcedência dos pedidos deduzidos na impugnação, conforme teses
sintetizadas na ementa alhures transcrita.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo reitera alguns termos da impugnação para,
ao final, postular a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento de
ofício lavrado pela autoridade fiscal.
Especialmente, trata sobre princípios constitucionais violados e confisco, além de
vincular com o tema principal sobre o alegado direito creditório a partir dos recolhimentos dos
cargos eletivos (discussão do Processo Principal no 15940.720084/2012-09), inclusive haveria
trânsito em julgado favorável ao contribuinte na matéria dos recolhimentos de contribuições
sobre cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores. Alega que não há prescrição nos créditos
vindicados no processo principal. Sustenta que a compensação é uma faculdade
independentemente de prévia autorização administrativa ou judicial e, por isso, invoca o art. 66 da
Lei no 8.383. Diz ser desnecessária a retificação das GFIPs para aproveitar o direito creditório. Se o
processo principal é correto, então não há sanção do CFL 78 por incorreção na GFIP.
Os autos estão apensados para julgamento conjunto com o processo principal no
15940.720084/2012-09.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar.
Passo para a fundamentação do voto analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final, consignar o encaminhamento
com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.

Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo (notificação em 04/05/2016, e-fl. 713, protocolo
recursal em 30/05/2016, e-fl. 714), mas não atende a todos os pressupostos de admissibilidade,
Fl. 1055
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.288 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720087/2012-34
13
sendo caso de não conhecimento, considerando fatos impeditivos e mesmo extintivos do direito
de recorrer. Explico.
Inicialmente, destaco que o processo está sendo julgado em conjunto com a
obrigação principal (processo principal no 15940.720084/2012-09), embora tenha solução
ligeiramente diferente, pois lá ainda há um breve conhecimento parcial, enquanto aqui não cabe
qualquer conhecimento.
É importante consignar que a interposição do recurso voluntário resulta na
automática suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na forma do art. 151, III, do Código
Tributário Nacional – CTN, e estes efeitos se propagam até que se tenha uma decisão
administrativa final irrecorrível.
Constato, outrossim, o atendimento da regularidade formal, havendo impugnação
em relação ao conteúdo decisório, bem como existe formulação do pedido de reforma da decisão
vergastada e encontrando-se adequada a representação processual.
Entretanto, quanto aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos, inerentes ao
direito de recorrer, observo que o recurso é cabível, verifico o interesse recursal com a
observância de sucumbência do recorrente e adequação no manejo recursal, constato que a
recorrente detém legitimidade, mas reconheço fato impeditivo e mesmo extintivo do direito de
recorrer.
À análise por capítulos.
- Concomitância com ação judicial
Consta nos autos prova de que o recorrente judicializou os presentes autos,
inclusive requerendo a sua anulação (conferir e-fls. 1.028/1.041, páginas 810/823 do pdf). Na
sentença consta que o recorrente pretende no judiciário a anulação do PA no 15940.720087/2012-
34 para não ser exigido o auto de infração.
Logo, não cabe o conhecimento, exceto quanto a eventual matéria distinta, o que
será abordado no próximo capítulo.
Estamos diante de evidente concomitância entre ação judicial e esfera
administrativa, devendo prevalecer o que for decidido no Poder Judiciário, independentemente de
o contribuinte querer e pretender o conhecimento de seu recurso voluntário aviado.
Necessário, assim, destacar que a existência de ação judicial versando sobre o
mesmo objeto do processo administrativo atrai a incidência da Súmula CARF no 1, a qual reza:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
Fl. 1056
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.288 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720087/2012-34
14
Vale dizer, o recurso não deve ser conhecido por força de concomitância que ora se
declaras entre as esferas administrativa e judicial para a temática. Aliás, O CARF já teve a
oportunidade de se pronunciar de igual modo em momentos recentes:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2010 a 28/02/2011
MATÉRIA CONSTANTE EM RECURSO VOLUNTÁRIO CONTROVERTIDA NO PODER
JUDICIÁRIO. CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA À DISCUSSÃO NO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NÃO CONHECIMENTO DA TEMÁTICA
CONCOMITANTE. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo. Apenas a
matéria diversa poderá ter seguimento.
COMPENSAÇÃO. APROVEITAMENTO DE TRIBUTO DISCUTIDO JUDICIALMENTE.
NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. GLOSA.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo sujeito
passivo, sendo expressamente vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo,
antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
(Acórdão no 2004-000.209, de 16/05/2025)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
DISCUSSÃO JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. IDENTIDADE DE MATÉRIAS SUSCITADAS.
SÚMULA CARF No 1. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. OCORRÊNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial, com o mesmo objeto e mesmas matérias discutidas no processo
administrativo, ensejando a renúncia ao contencioso administrativo, com a
consequente definitividade no crédito, nos termos da Súmula CARF no 1.
(Acórdão no 9202-011.222, de 16/04/2024)

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2008
CONCOMITÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. APLICAÇÃO
DA SÚMULA CARF No 1.
Não se conhece da lide administrativa quando houver a propositura de ação
judicial pelo sujeito passivo com o mesmo objeto do processo administrativo.
Aplicação da Súmula CARF no 1: “Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial”.
(Acórdão no 2202-011.211, de 06/02/2025)

Fl. 1057
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.288 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720087/2012-34
15

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2013
NÃO
CONHECIMENTO.
RENÚNCIA
À
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
CONCOMITÂNCIA COM DEMANDA JUDICIAL. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
(Acórdão no 2002-009.393, de 13/05/2025)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA VINCULANTE CARF No 01.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
(Acórdão CARF no 2002-008.668, de 20 de agosto de 2024)

Não é demais destacar o disposto no art. 87 do Decreto no 7.574, de 2011, que,
dentre outras temáticas, regulamenta o processo de determinação e de exigência de créditos
tributários da União, e de outros processos que específica, sobre matérias administradas pela
Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, consolidando normas do Processo Administrativo
Fiscal, regulado no Decreto no 70.235, de 1972, in verbis:
Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o
mesmo objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio
nas instâncias administrativas (Lei no 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único).
Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver matéria
distinta da constante do processo judicial, terá prosseguimento em relação à
matéria diferenciada.
Como se vê, a regra está encartada no parágrafo único do art. 38 da Lei no 6.830, de
1981, que deixa evidenciado o fato da propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial,
discutindo o crédito tributário da esfera administrativa, importa em renúncia ao direito de
recorrer no contencioso administrativo fiscal.
Fl. 1058
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.288 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720087/2012-34
16
De igual modo, tem-se o art. 126, § 3o, da Lei no 8.213, de 1991, nestes termos: "A
propositura, pelo beneficiário ou contribuinte, de ação que tenha por objeto idêntico pedido sobre
o qual versa o processo administrativo importa renúncia ao direito de recorrer na esfera
administrativa e desistência do recurso interposto."
De mais a mais, mister apresentar a conclusão do Parecer Normativo da
Coordenação-Geral do Sistema de Tributação (COSIT) no 7, de 2014, que trata da concomitância
entre processo administrativo fiscal e processo judicial com o mesmo objeto, ipsis litteris:
Conclusão
21. Por todo o exposto, conclui-se que:
a) a propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública, em qualquer momento, com o mesmo objeto (mesma causa de
pedir e mesmo pedido) ou objeto maior, implica renúncia às instâncias
administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer espécie
interposto, exceto quando a adoção da via judicial tenha por escopo a correção de
procedimentos adjetivos ou processuais da Administração Tributária, tais como
questões sobre rito, prazo e competência;
b) por conseguinte, quando diferentes os objetos do processo judicial e do
processo administrativo, este terá prosseguimento normal no que concerne à
matéria distinta;
c) a renúncia às instâncias administrativas abrange os processos de constituição
de crédito tributário, de reconhecimento de direito creditório do contribuinte
(restituição, ressarcimento e compensação), de aplicação de pena de perdimento
e qualquer outro processo que envolva a aplicação da legislação tributária ou
aduaneira;
d) a decisão judicial transitada em julgado, seja esta anterior ou posterior ao
término do contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão administrativa,
mesmo quando aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e esta lhe tenha
sido favorável;
e) a renúncia às instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública dê
prosseguimento normal aos seus procedimentos, a despeito do ingresso do
sujeito passivo em juízo; proferirá, assim, decisão formal, declaratória da
definitividade da exigência discutida ou da decisão recorrida, e deixará de apreciar
suas razões e de conhecer de eventual petição por ele apresentada,
encaminhando o processo para a inscrição em DAU do débito, quando existente,
salvo a ocorrência de hipótese que suspenda a exigibilidade do crédito tributário,
nos termos dos incisos II, IV e V do art. 151 do CTN;
f) o mesmo raciocínio se aplica, no que couber, aos processos administrativos em
que não se discuta a exigibilidade do crédito tributário lançado de ofício, mas
envolvam quaisquer outras matérias de interesse do sujeito passivo, que ele opte
por submeter ao exame do Poder Judiciário (nestes casos, de igual modo, o curso
Fl. 1059
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.288 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720087/2012-34
17
do processo administrativo não será suspenso, ressalvada decisão judicial
incidental determinando sua suspensão);
g) a competência para declarar a concomitância de instâncias e seus efeitos é da
autoridade competente para decidir sobre a matéria na fase processual em que se
encontra o processo administrativo, qualquer que seja o rito a que esteja
submetido;
h) se, no ato da impugnação do lançamento, da manifestação de inconformidade
ou da interposição de qualquer espécie de recurso, o interessado não informar
que a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, em desobediência
ao disposto no inciso V do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, e ficar
constatada a concomitância total ou parcial com processo judicial, deverá o
Delegado ou o Inspetor-Chefe da RFB negar o seguimento da impugnação ou da
manifestação quanto ao objeto coincidente;
i) é irrelevante, na espécie, que o processo judicial tenha sido extinto sem
resolução de mérito, na forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias
administrativas, em decorrência da opção pela via judicial, é definitiva,
insuscetível de retratação;
j) a definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o
recurso administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação;
k) o disposto neste Parecer aplica-se de igual modo a qualquer modalidade de
processo administrativo no âmbito da RFB, ainda que sujeito a rito processual
diverso do Decreto no 70.235, de 1972;
(...).
Por tais razões, não conheço do recurso em razão da concomitância, podendo-se
eventualmente analisar apenas o que for matéria distinta.
- Violações de princípios constitucionais e tese de confisco e utilização de
proporcionalidade e razoabilidade na multa de obrigação acessória aplicada com base na
legislação tributária
A matéria que por eventualidade poderia ser tida como distinta é a pretensão
recursal para o reconhecimento de inconstitucionalidades acerca de violação de princípios
constitucionais diversos pela lei tributária, além de tese de confisco com viés de
inconstitucionalidade da legislação tributária. Entretanto, igualmente, não cabe conhecê-la.
Muito bem. É assente neste Egrégio Conselho não ser possível adentrar no controle
de constitucionalidade das leis, pois somente é outorgada a competência ao Poder Judiciário,
devendo o CARF se ater a observar o princípio da presunção da constitucionalidade das normas
legais, exercendo, dentro da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira
instância com a dialética do recurso interposto, controle de legalidade do lançamento para
observar se o ato se conformou ao disposto na legislação que estava em vigência por ocasião da
ocorrência dos fatos, não devendo abordar temáticas de constitucionalidade, salvo em situações
Fl. 1060
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.288 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720087/2012-34
18
excepcionais quando já houver pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre dado assunto,
ocasião em que apenas dará aplicação a norma jurídica constituída em linguagem competente
pela autoridade judicial, ou se eventualmente houvesse dispensa legal de constituição ou de ato
declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no
10.522, de 2002, ou súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993, ou pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo
Presidente da República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 1993. Não há
situação excepcional nestes autos.
O assunto é sumulado administrativamente, a teor da Súmula CARF no 2, sendo
pacificado o entendimento de que: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária".
Outrossim, o art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Deveras, é vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada inconstitucionalidade de lei.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
competir frente a decisão de primeira instância com a dialética do recurso interposto, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em parâmetro com a legislação vigente, observa
se o ato administrativo de lançamento atendeu seus requisitos de validade, se o ato observou
corretamente os elementos da competência, da finalidade, da forma, os motivos (fundamentos de
fato e de direito) que lhe dão suporte e a consistência de seu objeto, sempre em dialética com as
alegações postas em recurso, observando-se a matéria devolvida para a apreciação na instância
revisional, não havendo permissão para declarar inconstitucionalidade de lei no sentido de deixar
de aplicar a legislação tributária por teses de confisco, por exemplo, cabendo exclusivamente ao
Poder Judiciário este controle.
Por tais razões, reconheço fatos impeditivos e mesmo extintivos do direito de
recorrer e declaro que não compete a este Colegiado se pronunciar sobre inconstitucionalidades
que tratem de violação de princípios constitucionais pela lei tributária e de tese de confisco pela
legislação tributária.
- Conclusão acerca da admissibilidade
Sendo assim, de forma resumida, não cabe o conhecimento do recurso.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
apreciação recursal diante da concomitância entre a esfera administrativa e judicial provocados
Fl. 1061
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.288 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720087/2012-34
19
pelo próprio sujeito passivo, bem como diante do pedido para afastar a aplicação da legislação
tributária por racionais de inconstitucionalidade da legislação tributária aplicada. No mais, serão
observados os termos da decisão judicial pela unidade de origem do domicílio fiscal do
contribuinte. Apenas não haverá pronunciamento colegiado de mérito em contencioso
administrativo fiscal por força da concomitância e do pedido de declaração de
inconstitucionalidade da lei tributária.
Dispositivo
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 1062
DF CARF MF
Original